Tribunal: TJSP
Processo: 2127685-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não conhecida questão não prevista no rol do art. 1.105. Recurso especial interposto. Determinação da d.Presidência de Direito Privado para que a d.turma julgador torne a analisar a questão envolvendo a matéria. Taxatividade do rol do art. 1.015 mitigada pelo STJ. Ciência à parte contrária. Novo exame da matéria. Recurso conhecido. Conexão existente entre as ações.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não conhecida questão não prevista no rol do art. 1.105. Recurso especial interposto. Determinação da d.Presidência de Direito Privado para que a d.turma julgador torne a analisar a questão envolvendo a matéria. Taxatividade do rol do art. 1.015 mitigada pelo STJ. Ciência à parte contrária. Novo exame da matéria. Recurso conhecido. Conexão existente entre as ações. Argumentação do agravante que não permite a reforma do entendimento judicial agravado. Juízo de retratação realizado. Matéria conhecida e não acolhida. Decisão colegiada mantida no tocante ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127685-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante RAYMUNDO
BRAZ SIQUEIRA, são agravados INDUSTRIA DE MILHO SAO JOAO LTDA., JOAO
CORRADINE NETO e LUIS HENRIQUE SESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-29.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42148
Agravo de Instrumento No: 2127685-29.2018.8.26.0000
Comarca: Itatiba
Agravante: Raymundo Braz Siqueira
Agravados: Industria de Milho Sao Joao Ltda., Joao Corradine Neto
e Luis Henrique Sesti
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não conhecida
questão não prevista no rol do art. 1.105.
Recurso especial interposto. Determinação da
d.Presidência de Direito Privado para que a
d.turma julgador torne a analisar a questão
envolvendo a matéria. Taxatividade do rol do
art. 1.015 mitigada pelo STJ. Ciência à parte
contrária. Novo exame da matéria. Recurso
conhecido. Conexão existente entre as ações.
Argumentação do agravante que não permite a
reforma do entendimento judicial agravado.
Juízo
de
retratação
realizado.
Matéria
conhecida e não acolhida. Decisão colegiada
mantida no tocante ao indeferimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso conhecido e desprovido.
A d.Presidência de Direito Privado determinou, ao
examinar o pleito em sede de recurso espacial, que a d.turma
julgadora, pelo juízo de retratação, enfrentasse novamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-29.2018.8.26.0000 -Voto no
3
questão envolvendo a conexão, pois o STJ mitigou a taxatividade
do rol do art. 1.015 do diploma processual civil (fls.842). Deu-se
ciência à parte contrária.
É o relatório.
O recorrente Raymundo Braz Siqueira, inconformado
com as decisões de fls.303/305 (que extinguiu o feito em
relação aos sócios sob o entendimento de incabível o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos
sócios no polo passivo da demanda), e de fls.394/395 (que
deferiu a reunião de ações por força de conexão), delas recorreu
visando a reforma do entendimento nelas exposto (fls. 01/09).
De conformidade com o Acórdão, de relatoria do
d.Desembargador Gilson Delgado Miranda, em que se negou
provimento à parte conhecida, restou assinalada a
impossibilidade de se conhecer de matéria envolvendo conexão,
por não constar do rol taxativo do art.1015, de sorte a ficar, por
esse modo, mantida a decisão de primeiro grau, que reconheceu a
conexão de ações. No mais, não se acolheu o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica porque a parte não
demonstrou o pedido e a causa de pedir, exigidos pelo art. 50 do
Código Civil, o que motivou a declaração de ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-29.2018.8.26.0000 -Voto no
4
dos sócios da devedora (fls. 795/)
Ante a interposição de recuso especial, a d.Presidência
de Direito Privado determinou, pelo instituto do juízo da
retratação, por haver divergência entre o entendimento da
ilustre Turma julgadora e o do julgado da Corte superior, que
entendeu por bem mitigar a taxatividade do rol do art. 1015,
admitindo, então, a interposição do agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (fls.842).
Pelo juízo de retratação, conhece-se da matéria relativa
à conexão (art. 1.030, II, CPC).
Não obstante a pretensão declinada pelo recorrente, não
é possível admitir a inexistência de conexão entre as causas
monitória e de cobrança, pois, como bem defendido pelos
agravados, em ambas as causas “não houve qualquer comprovação
da entrega das mercadorias , tanto é verdade que na nova ação
ofertada pelo irmão Sebastião, há a junção de algumas notas
fiscais atreladas a comprovantes de pesagens, inclusive de
períodos diversos das notas, portanto [....] não há nos autos
nenhum documento que comprove a entrega da totalidade da
mercadoria comprada, assim como nessa ação onde apenas juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-29.2018.8.26.0000 -Voto no
5
todos os cheques dados em garantia”. E mais: argumenta que “os
irmãos estão aproveitando-se da posse dos títulos e tumultuando
a cobrança, eis que um deles (Raymundo) cobra nesta ação os
cheques dados em garantia e na outra ação (Sebastião) cobra as
notas referentes às mesmas sacas de milho” (fls. 780).
Destacam, por entenderem necessário, que os irmão
estão querendo cobrar em ações distintas os valores dos cheques
dados em garantia. Ou seja, estão cobrando em duplicidade o
mesmo crédito, só que por meios distintos: na ação monitória,
isso é feito com base em cheques prescritos; e, na ação de
cobrança, faz-se com apoio em notas fiscais.
Por consequência lógica, a causa de pedir é a mesma,
porque decorre da mesma dívida.
São conexas as ações que têm a mesma causa de pedir
(cf. art. 55, CPC).
Nessa ordem, a decisão agravada é mantida, não
subsistindo a argumentação do recorrente em sede recursal.
Exercido o juízo de retratação, e, por isso, conhecendo-
se do AI, por força da mitigação da taxatividade pelo STJ
diante do rol dos casos previstos no art. 1.015, a ele não se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-29.2018.8.26.0000 -Voto no
6
provimento porque há conexão entre as causas, cabendo, por
isso, a reunião dos processos perante o d.juízo prevento. E,
desse modo, resulta mantida a r.decisão recorrida.
Ante o exposto, e conhecendo-se da parte, então, não
conhecida, ao recurso nega-se provimento, mantendo-se incólume
o 'decisum' de Primeiro grau.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica